Tribunal: STF
Processo: RHC 80004
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA:  Recurso ordinário a que se nega provimento,
porquanto incensurável o acórdão recorrido, do Superior Tribunal de
Justiça, ao recusar a própria competência para julgar habeas corpus
contra ato de Juiz de primeiro grau, ainda não submetido ao crivo
da Corte de segunda instância.